Tribunal: TJDFT
Processo: 0747483-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA INSERIDA EM PLATAFORMA DE ACORDO OU DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em aferir se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da autora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a Constituição Federal/1988, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. Os documentos juntados pela agravante, nestes autos e nos de origem, não demonstram a ausência de condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência digna, eis que aufere rende suficiente para manter vínculo com muitas instituições financeiras e pagar patrono particular.
5. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, caput, §§2o e 3o, CPC/2015, art. 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910645, 07144275220248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1900513, 07187041420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 5/9/2024; TJDFT, (Acórdão 1900501, 07152693220248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 19/8/2024; TJDFT, Acórdão 1771389, 07014814820238079000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023.